Tribunal: STF
Processo: Rcl 62135
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL DISPENSADO APÓS APOSENTAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.721 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.302.501-RG, TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.